Tribunal: TJDFT
Processo: 0706267-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DA CONEXÃO EM VIRTUDE DE EQUÍVOCO NA EMISSÃO DO TRECHO FINAL. MESMO HORÁRIO DO TRECHO ANTERIOR. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré a pagar as autoras a quantia de R$ 1.264,30, a título de indenização por danos materiais. A magistrada sentenciante reconheceu a falha na prestação do serviço. A recorrente argumenta que as recorridas receberam, com muita antecedência, o voucher com a data e horário do voo de São Paulo para Brasília, escolhido pelas passageiras.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30451494). Contrarrazões apresentadas (ID 30451505).
3. Antes de adentrar o mérito, cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes se qualifica como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Deveras, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto (é o que se extrai da análise do art. 14, § 1o, inc. I do Código de Defesa do Consumidor). A despeito da informação da recorrente de que o trecho de retorno teria sido emitido em conformidade com o pedido das passageiras, tal alegação não merece prosperar, uma vez que a empresa tinha conhecimento de que o trecho pleiteado se destinava a finalizar a viagem já adquirida, devendo o novo trajeto adequar-se ao bilhete já emitido.
4. No caso vertente, houve falha na prestação do serviço pela recorrente ao emitir passagem cujo voo estava previsto para o mesmo horário de realização do voo precedente, motivo que desencadeou na perda do voo, e a consequente necessidade de adquirir nova passagem. Por isso, irrepreensível a sentença que condenou a requerida a ressarcir o valor pago nas novas passagens.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.